Tribunal: TJMT
Processo: 1020864-27.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020864-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ATAIL PEREIRA DOS REIS - CPF: 551.663.421-00 (RECORRIDO), LUZIA DE CARVALHO - CPF: 976.978.001-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA DE COMPRA APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – CANCELAMENTO POR DESACORDO COMERCIAL – NOTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO REALIZADA POR VIA EQUIVOCADA – REJEIÇÃO – PROCEDIMENTO REALIZADO CONFORME INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA INFORMAÇÃO PRESTADA AO CONSUMIDOR – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a restituição da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos materiais, bem como, condenou a parte recorrente a indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da cobrança indevida de compra na fatura de cartão de crédito, mesmo após solicitação de cancelamento junto à instituição financeira por desacordo comercial.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

2. Mérito.

2.1
.
Da ausência de responsabilidade civil.

2.2. Da inexistência de danos materiais.

2.3. Da inocorrência dos danos morais.

2.4
.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.5. Prequestionamento.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito tal tese recursal, eis que, a parte recorrida reclama defeito na prestação dos serviços ofertados pela parte recorrente, razão pela qual, entendo que resta patente a sua legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda judicial aqui registrada.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que,
o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da falha na informação prestada pelo preposto da instituição recorrente, que instruiu o consumidor na realização da solicitação de cancelamento, da qual, posteriormente foi indeferida, com a renovação da cobrança, sob a alegação de inadequação da via utilizada, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Isto porque, diferentemente do alegado pela recorrente, o recorrido em sua conversa com o preposto, informa corretamente que o cancelamento solicitado decorria de desacordo comercial e não de fraude, não havendo se que falar, em culpa concorrente.

Ademais, há nos autos documentos que comprovam suficientemente o direito da parte recorrida, e que justificam o ressarcimento dos valores cobrados após a solicitação de cancelamento da compra.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022